Tribunal: TJPA
Processo: 0007986-25.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007986-25.2018.8.14.0061

APELANTE: GUILHERME LEITE DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – PRELIMINAR DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO POR EMPREGO DE ARMA PARA O DE ROUBO SIMPLES – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, POIS O RÉU FOI CONDENADO APENAS POR ROUBO SIMPLES – PRELIMINAR, SEM OBJETO, NÃO CONHECIDA – DOSIMETRIA DA PENA – PENA NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL – MULTA-TIPO QUE SE TORNA PROPORCIONAL À PENA CORPORAL. PRECEDENTE DO STJ – RÉU REINCIDENTE – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E TAXAS JUDICIÁRIAS – NÃO CONHECIMENTO – A JURISPRUDÊNCIA
POSSUI ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SENTIDO DE QUE O MOMENTO DE SE AFERIR A SITUAÇÃO DO CONDENADO PARA EVENTUAL SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS É A FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTE DO STJ – APELO EM PARTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em conhecer em parte do recurso e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

TJE/PA- SEGUNDA TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0007986-25.2018.8.14.0061

COMARCA DE ORIGEM: TUCURUÍ/PA

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

RECORRENTE: GUILHERME LEITE DE SOUSA

DEFENSOR PÚBLICO: PABLO DE SOUZA MELO

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – GUILHERME LEITE DE SOUSA, de alcunha “GUIGUI”, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado e 15 (quinze) dias-multa, na incidência do artigo 157 do Código Penal. (ID
5128899 - Págs. 1-5).

Constam dos fatos descritos na denúncia que:

“(...)
no dia 20/06/2018, por volta das 03h, na residência localizada à Trav. Igarapé Santana, n. 34, bairro Matinha, neste município, o denunciado Guilherme Leite de Sousa subtraiu 1 (um) aparelho celular Samsung J5 METAL, de propriedade da vítima Adeilson Campos de Jesus, mediante grave ameaça utilizando-se de uma faca. (§) Em depoimento à autoridade policial, a vítima afirma que estava em sua residência dormindo, momento em que acordou com um barulho vindo da porta da frente de sua casa, tendo visualizado o momento em que o acusado arrombou a porta. (§) Afirma que o denunciado adentrou em seu quarto com uma faca na cintura, lhe abordou e disse, textuais: “PASSA, PASSA”, com intenção de que a vítima lhe entregasse algo de valor. (§) Ato contínuo, o acusado pegou o telefone celular da vítima que estava sobre a mesa e saiu correndo da residência, empreendendo fuga.
(...)”. Sic – ID 5128893 - Págs. 2-4.

A materialidade do delito está demonstrada no IPL, que deu base à denúncia, na forma do art. 12 do CPP.

O réu, inconformado, recorreu preliminarmente pedindo a desclassificação do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma para o de roubo simples.

Subsidiariamente alega excesso na dosimetria da pena, para uma regular revisão, pois ainda que se entenda correta a fundamentação da circunstância judicial avaliada desfavorável da culpabilidade, o
quantum
aplicado demonstra-se desproporcional a uma única vetorial, requerendo a pena-base no mínimo legal.

Refere a defesa que o réu é pobre na forma da lei, patrocinado pela Defensoria Pública, por isso requer sua isenção do pagamento das custas processuais e taxas judiciárias.

Por fim, requer o provimento do apelo, nos termos do pedido no ID
5128900 - Págs. 14-18 e, caso contrário, pede o prequestionamento da matéria visando o manejo de eventual recurso à instância superior.

Contrarrazões no ID 5128900 - Págs. 22-26 pugnam pelo provimento parcial do recurso, apenas para dispensar o réu do pagamento das custas processuais e das taxas judiciárias, mantendo-se a sentença nos demais termos.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. À d. Revisão, com sugestão para inclusão no plenário virtual.

Belém/PA, 02/05/2022

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Adequado e tempestivo conhece-se do recurso de Apelação Criminal interposto por
GUILHERME LEITE DE SOUSA, vulgo “GUIGUI”.

DA PRELIMINAR
DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA PARA O DE ROUBO SIMPLES.

O réu
foi condenado por sentença, pelo d. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado e 15 (quinze) dias-multa, na incidência do artigo 157 do Código Penal, ou seja, por roubo simples. (ID
5128899 - Págs. 1-5).

Neste momento, o acusado não tem interesse de agir quando pede o que já lhe foi imposto, razão por que NÃO CONHEÇO DO RECURSO NESTA PARTE, pois a preliminar não tem objeto.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Não lhe assiste melhor sorte pedir a pena-base no mínimo legal vez que, embora haja apenas uma circunstância judicial do art. 59 do CP avaliada desfavorável, no caso, a culpabilidade, deve-se ter em conta que foi valorada em grau máximo, assim considerada:

“(...)
o Réu agiu com culpabilidade que extrapolou a espécie, portanto, reprovável, sendo sua conduta merecedora de
elevada censura
,
porquanto que, sabendo da grave deficiência física da vítima, aproveitou-se da situação para praticar o delito
.
(...)”. ID 5128899 - Pág. 3.

Deveras a conduta do réu foi altamente reprovável, pois sabia que a vítima era cadeirante, limitado em sua coordenação motora, vez que o ofendido declarou que já conhecia o acusado, inclusive estudaram juntos. (ID 5128890 - Pág. 9); sem contar que arrombou a residência durante o repouso noturno, pegando a vítima de surpresa, atordoada por despertar com o barulho.

O julgador elevou a pena-base em 1⁄4 (um quarto) alcançando o patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e, neste momento, retifica-se a multa-tipo que deve ser proporcional à pena corporal, ou seja, também elevada em 1⁄4, que resulta em 12 (doze) dias-multa.

Eis a orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

(...) 4.
A quantidade de dias-multa deve guardar correspondência à sanção corporal aplicada. Afigura-se desproporcional o aumento do número de dias-multa em patamar superior àquele efetivado para a sanção privativa de liberdade, devendo ser reconhecida a manifesta ilegalidade, que reclama a concessão de
habeas corpus
de ofício, operando-se o seu redimensionamento.
5. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida de ofício para adequar a quantidade de dias-multa. (STJ - AgRg no AREsp 900.438/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018). Grifo.

Então,
a pena privativa de liberdade definitiva permanece a da sentença apelada que é de 05 (cinco) anos de reclusão e a pena de multa-tipo, torna-se proporcional, ficando em 12 (doze) dias-multa.

A certidão judicial criminal positiva registrando condenação anterior com trânsito em julgado (ID 5128891 - Pág. 12-16), atribui ao apelante o
status
de reincidente, justificando o regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso, no caso o
fechado
, sem necessidade de alteração.

No mesmo sentido:

(...) 7
. Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Código Penal, é possível a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu, a teor do disposto no art. 33, § 3º, do CP
. 8. Em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão,
tratando-se de réu reincidente e com circunstância judicial desfavoravelmente valorada, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal
. Inteligência, a contrário sensu, da Súmula 269/STJ. 9.
Writ
não conhecido. (STJ - HC 721.299/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022). Negritado.

No tocante à
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E TAXAS JUDICIÁRIAS, tendo em vista que o apelante é patrocinado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, não é assunto para o momento, conforme orientação jurisprudencial:

(...). 11.
Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 12. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 1900051/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021). Sublinhado.

Não conheço do recurso também nesta parte.

Pelo exposto, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, dou parcial provimento, somente para tornar proporcional a multa-tipo à pena corporal, conforme precedente do STJ, nos termos enunciados, dando a matéria como prequestionada e, de ofício, declaro inócua a menção, no ato judicial recorrido, à expressão “lance-se o nome do réu no rol dos culpados” (ID 5128899 - Pág. 4), contida no antigo art. 393, II do CPP, haja vista sua revogação por meio da Lei nº 12.403/2011.

É o Voto.

Belém, 08/06/2022